Tribunal: TJES
Processo: 5000111-96.2021.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por entidade de previdência complementar contra sentença proferida em Ação Monitória que acolheu os Embargos à Monitória e julgou improcedente o pedido de cobrança decorrente de contrato de empréstimo consignado, sob o fundamento da ausência de prova da exigibilidade e liquidez do crédito, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo credor são suficientes para preencher os requisitos do art. 700 do CPC e autorizar a constituição de título executivo judicial; (ii) estabelecer se o vencimento antecipado da dívida é exigível diante da ausência de comprovação da insuficiência de margem consignável e da falta de memória de cálculo das parcelas vincendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória exige prova escrita idônea que permita aferir, de plano, a existência, a liquidez e a exigibilidade da obrigação, acompanhada de demonstrativo claro da evolução do débito.

4. A cobrança das parcelas vincendas foi apresentada sob rubrica genérica de “saldo adimplente”, sem memória de cálculo que demonstrasse a composição do montante exigido, tampouco a descapitalização dos juros futuros, inviabilizando a verificação da liquidez do crédito.

5. O contrato previa o desconto das parcelas em folha de pagamento, sendo a cobrança direta e o vencimento antecipado medidas excepcionais condicionadas à comprovação da mora imputável ao devedor.

6. O credor não comprovou a alegada insuficiência de margem consignável mediante documento da fonte pagadora, nem demonstrou que a interrupção dos descontos decorreu de conduta do contratante.

7. A ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor compromete a exigibilidade do vencimento antecipado e impede a constituição do mandado executivo pela via monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ação monitória exige prova escrita acompanhada de memória de cálculo que permita aferir, de forma clara e inteligível, a liquidez e a exigibilidade do crédito.

2. O vencimento antecipado de contrato de empréstimo consignado depende da comprovação da mora imputável ao devedor, especialmente da insuficiência de margem consignável.

3. A ausência de demonstrativo aritmético das parcelas vincendas exigidas antecipadamente inviabiliza a constituição de título executivo judicial pela via monitória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 700 e 700, § 2º, I; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 1.425, III.

Jurisprudência relevante citada: TJSE, AC nº 0002129-45.2021.8.25.0074, 2ª Câmara Cível, j. 12.05.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.18.031687-9/002, 10ª Câmara Cível, j. 26.05.2020; TJSC, AC nº 0313461-39.2018.8.24.0018, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 03.11.2020; TJRJ, Apelação nº 0809978-52.2022.8.19.0208, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000111-96.2021.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

APELADO: VALCENIR GOMES DE LIMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por entidade de previdência complementar contra sentença proferida em Ação Monitória que acolheu os Embargos à Monitória e julgou improcedente o pedido de cobrança decorrente de contrato de empréstimo consignado, sob o fundamento da ausência de prova da exigibilidade e liquidez do crédito, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo credor são suficientes para preencher os requisitos do art. 700 do CPC e autorizar a constituição de título executivo judicial; (ii) estabelecer se o vencimento antecipado da dívida é exigível diante da ausência de comprovação da insuficiência de margem consignável e da falta de memória de cálculo das parcelas vincendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória exige prova escrita idônea que permita aferir, de plano, a existência, a liquidez e a exigibilidade da obrigação, acompanhada de demonstrativo claro da evolução do débito.

4. A cobrança das parcelas vincendas foi apresentada sob rubrica genérica de “saldo adimplente”, sem memória de cálculo que demonstrasse a composição do montante exigido, tampouco a descapitalização dos juros futuros, inviabilizando a verificação da liquidez do crédito.

5. O contrato previa o desconto das parcelas em folha de pagamento, sendo a cobrança direta e o vencimento antecipado medidas excepcionais condicionadas à comprovação da mora imputável ao devedor.

6. O credor não comprovou a alegada insuficiência de margem consignável mediante documento da fonte pagadora, nem demonstrou que a interrupção dos descontos decorreu de conduta do contratante.

7. A ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor compromete a exigibilidade do vencimento antecipado e impede a constituição do mandado executivo pela via monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ação monitória exige prova escrita acompanhada de memória de cálculo que permita aferir, de forma clara e inteligível, a liquidez e a exigibilidade do crédito.

2. O vencimento antecipado de contrato de empréstimo consignado depende da comprovação da mora imputável ao devedor, especialmente da insuficiência de margem consignável.

3. A ausência de demonstrativo aritmético das parcelas vincendas exigidas antecipadamente inviabiliza a constituição de título executivo judicial pela via monitória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 700 e 700, § 2º, I; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 1.425, III.

Jurisprudência relevante citada: TJSE, AC nº 0002129-45.2021.8.25.0074, 2ª Câmara Cível, j. 12.05.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.18.031687-9/002, 10ª Câmara Cível, j. 26.05.2020; TJSC, AC nº 0313461-39.2018.8.24.0018, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 03.11.2020; TJRJ, Apelação nº 0809978-52.2022.8.19.0208, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
contra a r. sentença (ID 55899858) prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ibiraçu/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
VALCENIR GOMES DE LIMA
, acolheu os Embargos à Monitória e julgou improcedente o pedido autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID 18082693), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
o contrato de empréstimo firmado entre as partes é válido, tendo havido a efetiva disponibilização do crédito na conta do apelado;
(ii)
a inadimplência decorreu da insuficiência de margem consignável do devedor, fato que impediu os descontos em folha de pagamento e autorizaria a cobrança direta, conforme previsão contratual e regulamentar;
(iii)
os documentos apresentados (contrato, extratos e demonstrativos) preenchem os requisitos do art. 700 do CPC para o manejo da ação monitória, constituindo prova escrita hábil da dívida;
(iv)
não há que se falar em inexigibilidade ou iliquidez, pois a planilha evolutiva detalha os encargos e o saldo devedor. Pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a exequibilidade do título e constituído o mandado executivo.

Contrarrazões apresentadas em ID 18082697, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
contra a r. sentença (ID 55899858) prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ibiraçu/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
VALCENIR GOMES DE LIMA,
acolheu os Embargos à Monitória e julgou improcedente o pedido autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID 18082693), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
o contrato de empréstimo firmado entre as partes é válido, tendo havido a efetiva disponibilização do crédito na conta do apelado;
(ii)
a inadimplência decorreu da insuficiência de margem consignável do devedor, fato que impediu os descontos em folha de pagamento e autorizaria a cobrança direta, conforme previsão contratual e regulamentar;
(iii)
os documentos apresentados (contrato, extratos e demonstrativos) preenchem os requisitos do art. 700 do CPC para o manejo da ação monitória, constituindo prova escrita hábil da dívida;
(iv)
não há que se falar em inexigibilidade ou iliquidez, pois a planilha evolutiva detalha os encargos e o saldo devedor. Pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a exequibilidade do título e constituído o mandado executivo.

Contrarrazões apresentadas em ID 18082697, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Monitória ajuizada por POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR visando ao recebimento da quantia de R$ 27.132,53, decorrente de contrato de empréstimo consignado firmado com VALCENIR GOMES DE LIMA, que estaria inadimplente desde 30/04/2018. A parte autora juntou contrato digital (ID 18082322), extrato de empréstimo comprovando a existência de parcelas vencidas (ID 18082323) e protesto (ID 18082324), entre outros documentos.

O réu opôs Embargos à Monitória em ID 18082653, sustentando que o empréstimo contratado era descontado diretamente em sua folha de pagamento, que a ocorrência de falhas no desconto do empréstimo seria responsabilidade de seu empregador (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), pelo que desconhecia a existência de qualquer dívida antes de sua citação.

O embargante impugnou, ainda, a cobrança original de R$ 27.132,53, demonstrando que houve a efetiva realização de descontos em folha de pagamento em períodos posteriores, e que o valor não descontado devido seria a quantia de R$ 10.157,28 (dez mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos).

Em réplica (ID 18082664), o autor/embargado sustentou que, conforme previsão contratual, o pagamento das parcelas era obrigação do devedor independentemente da cessação dos descontos em folha, a qual seria decorrente da insuficiência de margem consignável do autor; também reiterou a cobrança do valor integral de R$ 27.132,53, atualizados à época para o valor resultante de R$ 35.032,96.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando improcedente o pedido monitório. O magistrado primevo entendeu que a previsão de “relativização” da regra de descontos em folha seria hipótese excepcional condicionada à ausência de margem consignável, e que não foi comprovado que o embargante não possuía margem consignável a partir de 30/04/2018. Concluiu, portanto, que a tese defensiva possuía maior verossimilhança, na medida em que o embargante demonstrou o pagamento de múltiplas parcelas do empréstimo, infirmando a quantia ora cobrada.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se a verificar se os documentos apresentados pelo Autor, cotejados com a instrução probatória, preenchem os requisitos do art. 700 do CPC para a constituição de título executivo judicial, notadamente diante da discussão sobre a causa da interrupção dos descontos e a exatidão dos cálculos.

A Ação Monitória, nos termos do art. 700 do CPC, exige prova escrita sem eficácia de título executivo, mas que permita ao julgador aferir, de plano, a existência e a exigibilidade da obrigação, bem como o valor certo da dívida, instruída com memória de cálculo.

Assim, antes de adentrar na análise jurídica da sentença, faz-se necessário o esclarecimento objetivo da composição do débito cobrado, ponto que gerou a principal controvérsia nos autos da ação e dos embargos à monitória.

Compulsando detidamente os autos, notadamente do “Extrato de Empréstimo” acostado pelo autor (ID 18082323) e pelas fichas financeiras juntadas pelo embargante (ID 18082658), verifica-se que a cobrança de R$ 27.132,53 não resulta de um simples erro de soma ou da omissão dos pagamentos efetivamente realizados, mas sim da aplicação do instituto do
vencimento antecipado
da dívida pelo instituto credor (art. 1.425, III, do Código Civil).

Explico.

Da análise dos extratos, verifico que, contrariamente ao argumento trazido pelo embargante e acolhido em sentença,
os valores comprovadamente descontados no contracheque do Réu foram de fato considerados pelo Apelante
,

tanto que consta expressamente no Extrato de Empréstimo o pagamento das parcelas de outubro/2018, junho a dezembro/2019, e fevereiro a novembro/2020.

Destarte, conclui-se que os valores devidamente pagos antes do ajuizamento da ação, na soma de R$ 7.889,43 (1 parcela de R$ 397,32 + 9 parcelas de R$ 411,76 + 6 parcelas de R$ 422,68 x 6 + 2 parcelas de R$ 422,69 + 1 parcela de 404,81)
não foram contabilizados no cálculo da dívida cobrada,
e serviram para amortizar o saldo devedor original antes da apuração final.

Com efeito, a matemática do débito se decompõe da seguinte forma:

1) Parcelas vencidas:
O extrato lista individualmente as prestações que venceram e não foram pagas ou descontadas (“Pendentes”). A soma dessas parcelas (valores nominais como R$ 549,23, R$ 589,95, etc.) totaliza aproximadamente R$ 9.067,31, que é o montante da inadimplência efetiva alegada.

2) Parcelas vincendas:
O restante do valor cobrado, que perfaz a quantia de R$ 18.065,22, corresponde ao saldo devedor das parcelas futuras (de nº 36 a 96), cuja exigibilidade foi antecipada pelo credor para cobrança imediata devido ao inadimplemento recorrente. No extrato, este montante aparece sob a rubrica “Saldo Adimplente”, que indica o principal ainda não vencido (valor restante do contrato em sua totalidade).

Em síntese, extrai-se que a cobrança de R$ 27.132,53 resulta da soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato, sob a ótica do
vencimento antecipado da dívida, adotada pela parte autora em função da previsão da Cláusula 5.1 do Contrato de Abertura de Crédito (ID 18082666), que assim dispõe (destaquei):

5.1.
O presente contrato será rescindido e o saldo devedor atualizado será imediato e antecipadamente exigível, independentemente de aviso, notificação judicial ou extrajudicial,
quando o PARTICIPANTE-CONTRATANTE: a) requerer o cancelamento de sua inscrição no POSTALIS, mesmo que permaneça vinculado funcionalmente à patrocinadora; b) vier a falecer; c) perder o vínculo empregatício e optar pelo instituto da Portabilidade ou do Benefício Proporcional Diferido; d) descumprir qualquer cláusula deste contrato ou normas regulamentares de empréstimo;
e) atrasar o pagamento de 3 (três) prestações, consecutivas ou não, nos últimos 12 meses anteriores ao último atraso.

Ocorre que tal constatação fática não socorre a pretensão recursal do Apelante; ao contrário, o reconhecimento de que o valor cobrado inclui o vencimento antecipado da dívida revela, na verdade, a fragilidade da pretensão autoral que fulminam a liquidez e a exigibilidade do título apresentado.

De plano, observo que
a própria natureza da cobrança antecipada sequer foi informada na petição inicial;
apenas em sede de Réplica (ID 18082664) o Autor apenas mencionou lateralmente a ocorrência do vencimento antecipado e juntou o Contrato de Abertura de Crédito. Tal lacuna na peça de ingresso consubstancia a
omissão da própria causa de pedir da cobrança e viola o direito ao contraditório e à ampla defesa
, uma vez que a conclusão (o valor total cobrado) não decorre logicamente da narrativa fática apresentada (inadimplência de apenas algumas parcelas).

Em segundo lugar, reitero que o Código de Processo Civil exige que a petição inicial da ação monitória seja instruída com demonstrativo que evidencie, de forma clara e inteligível, a evolução da dívida.

Ocorre que, no caso em tela, a rubrica genérica de “Saldo Adimplente” no valor de R$ 18.020,22 constante no Extrato de Empréstimo, referente ao vencimento antecipado do contrato,
não veio acompanhado de memória de cálculo ou qualquer demonstrativo aritmético de como o credor chegou a esse montante.
Não há nos autos o cálculo de descapitalização dos juros futuros (trazendo as parcelas vincendas a valor presente), tampouco a discriminação dos encargos que incidiram sobre o saldo devedor original para alcançar tal cifra.

Assim, considerando que a memória de cálculo constante no Extrato de Empréstimo é referente apenas a uma parte da cobrança (parcelas vencidas), e que a maior parte do valor cobrado surge sem lastro demonstrativo, tem-se que
o requisito do art. 700, § 2º, I, não foi cumprido pelo instituto apelante,
o que impede a conferência judicial da liquidez do débito.

Desta feita, embora seja distinto o raciocínio aplicado na sentença recorrida, vejo que a conclusão alcançada pelo magistrado primevo ainda assim se aplica à hipótese (destaquei):

Portanto, o pleito monitório apresenta fortes incongruências, já que, pelo que dos autos consta, não procede a tese da parte autora pautada na “insuficiência de margem consignável”, assim como não procede o quantum que se busca garantir força executiva, por débito desde 30.04.2018.

Em outras palavras, apesar da documentação carreada à exordial ser, em tese, suficiente para dar início ao procedimento monitório, na realidade, ela
não confere credibilidade à dívida cobrada, a ponto de se atribuir eficácia executiva ao mandado monitório, pois falhou o autor em projetar elementos e subsídios que documentassem, não apenas as operações, mas circunstancialmente o crédito exigido.

Assim, o que reconheço, a rigor, não é a inexistência da obrigação em virtude da certeza do pagamento, mas
a ausência dos pressupostos capazes de legitimar a cobrança pretendida, ao menos pela via da ação monitória.

Por fim, cumpre apontar que, conforme registrado em sentença, é incontroverso que a modalidade de pagamento pactuada foi o desconto em folha (consignação), e que a cobrança direta e o vencimento antecipado são medidas excepcionais condicionadas à mora do contratante, conforme as cláusulas 4.4 e 5.1 do contrato firmado (ID 18082666).

Assim, para exercer o direito de cobrar a totalidade da dívida antecipadamente, incumbia ao apelante comprovar a insuficiência de margem consignável. Contudo, em nenhum momento apresentou qualquer documento oficial da fonte pagadora (Correios/EBCT) que comprovasse a negativa de averbação, e somente em sede recursal alegou que “
na devolutiva dos Correios sobre o presente caso, as cobranças retornaram canceladas devido à insuficiência de margem consignável do Participante
”.

Ademais,
a análise das fichas financeiras do apelado não revela a existência de outros empréstimos ou descontos supervenientes que comprometessem a margem consignável
nos meses em que as parcelas deixaram de ser descontadas. Não se demonstrou, portanto, que a suspensão dos descontos das parcelas se deu por conduta do contratante, até porque tratou-se de ocorrências pontuais e irregulares, com o restabelecimento dos descontos em meses supervenientes (ex.: desconto em dez/2019, suspensão em jan/2020, desconto em fev/2020), o que é incompatível com a tese de ausência de margem.

Ora, fato é que o contratante não possui qualquer ingerência direta sobre o sistema de averbação e desconto em folha, cabendo à entidade consignatária a gestão e o controle dessas operações quando se verifica a ocorrência de falhas. O apelante, na qualidade de entidade de previdência complementar vinculada à própria fonte pagadora do participante (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), detinha plena capacidade técnica e institucional para produzir a prova da negativa de margem, se esta de fato existisse.

A jurisprudência pátria já se manifestou a respeito em casos semelhantes (destaquei):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SUPOSTO INADIMPLEMENTO POR SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, EM VIRTUDE DE PERDA DA MARGEM CONSIGNÁVEL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DA MARGEM CONSIGNÁVEL
– AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA – ÔNUS QUE INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
CONSUMIDORA QUE NÃO TEM O PODER DE IMPEDIR A REALIZAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – POSSIBILIDADE DE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA VERIFICAR, JUNTO À FONTE PAGADORA, A EXISTÊNCIA DE MARGEM DE RESERVA CONSIGNÁVEL
(...) RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SE - AC: Nº 202200830286, 0002129-45.2021.8.25.0074, Relator.: Vaga de Desembargador (Des . José dos Anjos), 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO -
DESCONTOS NÃO EFETUADOS - RESPONSABILIDADE DO CREDOR -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. - O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, nos termos do art. 14 do CDC. -
Firmado contrato de empréstimo consignado entre as partes e estabelecido que a forma de pagamento seria por desconto em folha de pagamento, não pode o autor ser responsabilizado pelo inadimplemento se não deu causa à interrupção ou ausência pontual dos descontos.
- Ainda que demonstrado, na hipótese vertente, a ausência de alguns descontos em folha de pagamento do valor pactuado, caberia ao credor diligenciar para averiguar a razão do não repasse, antes de fazer inserir indevidamente o nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.031687-9/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2020, publicação da súmula em 03/06/2020)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . IMPOSSIBILIDADE DO DESCONTO DE UMA PARCELA MENSAL EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO BENEFICIO DA AUTORA. PERDA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. VERIFICADA A NORMALIDADE DOS DESCONTOS NOS MESES SUBSEQUENTES.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO OU DE INTERPELAÇÃO DA CONSUMIDORA A RESPEITO DO IMPASSE OCORRIDO . INSUCESSO DA TENTATIVA DE ADIMPLEMENTO INDIVIDUAL DA PARCELA. RÉU QUE PRETENDIA A COBRANÇA CONJUNTA DE PARCELAS DOS MESES SEGUINTES QUE JÁ HAVIAM SIDO DESCONTADAS DO BENEFÍCIO A TEMPO E MODO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA . DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. (...) APELO DO RÉU E RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDOS. (TJ-SC - AC: 03134613920188240018 Chapecó 0313461-39 .2018.8.24.0018, Relator.: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 03/11/2020, Terceira Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR. NEGATIVAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DOS VALORES. EVENTUAL
PROBLEMA NO SISTEMA DE PAGAMENTO CONSIGNADO OPERACIONALIZADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA JUNTO AO ÓRGÃO PAGADOR QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CONSUMIDOR.
TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONDUTA IMPRÓPRIA. CANCELAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE NÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR Nº. 385 DO STJ. Mostra-se patente a nulidade do débito a falha do serviço, em razão de o réu negativar consumidor por possível falha do sistema de desconto consignado em folha de pagamento. De fato, a princípio, o ônus probatório de pagamento é do devedor, sob pena de imputação de prova negativa ao credor em ter que demonstrar que não recebeu o valor devido. Todavia, tratando-se de desconto consignado diretamente no contracheque, há presunção de pagamento, porquanto
o consumidor sequer possui gerência de suspensão dos descontos, que são realizados diretamente em folha. Vale ressaltar que o sistema de pagamento por desconto consignado é operacionalizado pelo credor diretamente com o órgão pagador do devedor, que efetua o abatimento da quantia e a repassa diretamente para a instituição bancária.
Incidência da Teoria do Risco do Empreendimento.
Ora, se os fornecedores de serviços se dispõem a aderir a contratações de empréstimo consignado, para melhor garantia de pagamento e organização de suas atividades, devem de outro lado estar cientes de que lhes incumbirá a responsabilidade por defeito no sistema de desconto e repasse do valor devido. Nesse diapasão, deveria a instituição bancária diligenciar junto ao órgão pagador para informar sobre problema de desconto consignado e repasse de valores, bem como informar o consumidor do problema, caso não resolvido, para que pagasse diretamente, o que não ocorreu.
Precedentes deste TJERJ. Desse modo, devem prosperar os pedidos de declaração de inexistência de débito e exclusão da negativação. (...) Recurso parcialmente provido. (TJRJ, 0809978-52.2022.8.19.0208 - APELAÇÃO. Des(a). RENATA MACHADO COTTA - Julgamento: 25/11/2024 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL))

Assim, não tendo o apelante comprovado o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), a saber, a culpa do devedor pela frustração dos descontos, não se caracteriza a mora culposa necessária para autorizar a rescisão contratual e, por conseguinte, verifica-se a inexigibilidade do vencimento antecipado da dívida.

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, tendo em vista a ausência de prova escrita idônea, líquida e exigível da totalidade do crédito reclamado, nos moldes do art. 700, § 2º, I, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar